Tribunal: TJPA
Processo: 0015127-93.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ALEGAÇÕES QUE VISAM REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO.I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III ? Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0015127-93.2014.814.0301
EMBARGANTE: BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEÍCULOS
EMBARGANTE: BENEDITO RODRIGUES PINHEIRO
EMBARGADO: v. Acórdão de fls. 317/324
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ALEGAÇÕES QUE VISAM REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0015127-93.2014.814.0301
EMBARGANTE: BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEÍCULOS
EMBARGANTE: BENEDITO RODRIGUES PINHEIRO
EMBARGADO: v. Acórdão de fls. 317/324
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEÍCULOS e BENEDITO RODRIGUES PINHEIRO
em face do Acórdão de fls. 317/324 que apresenta a seguinte ementa:
¿(...)
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. COOPERATIVA CRIADA PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DOS ASSOCIADOS EM CASO DE SINISTRO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO REEMBOLSO PELA COBERTURA DO SINISTRO HIPÓTESE DE PERDA TOTAL. PREVISÃO CONTRATUAL QUE LIMITA A COBERTURA A 75% DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE. NORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS QUE CHANCELA A PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DO COOPERADO DE ATO ILÍCITO DA COOPERATIVA SEGURADORA NO SENTIDO DE SUSTAR CHEQUES DE REEBOLSO APÓS VERIFICAÇÃO DE QUE O COOPERADO NÃO DETINHA MAIS A POSSE DO SALVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CUMPRE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENTREGAR O SALVADO A SEGURADORA, SOB PENA DE DEDUÇÃO DO SEU VALOR NO REEMBOLSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I - O termo de adesão à cooperativa seguradora é claro no sentido de que o valor do reembolso pela perda total será 75% do valor de mercado do veículo segundo a FIPE.
II - Segundo ambas as partes, o valor de mercado do bem à época do sinistro, pela tabela FIPE era R$78.235,00. Aplicada alíquota de 75% sobre este montante, chega-se a R$ 56.676,25, do qual deve ser deduzido o valor de R$2.300,31 (segundo admitido pelas próprias partes), totalizando R$56.375,94. Deste montante deve ser deduzido R$50.491,33, pois este valor já fora consignado em juízo. Feita esta operação, restaria a ser pago pela cooperativa apelante R$5.884,61.
III - Em caso de acionamento da seguradora por sinistro que resulte em perda total do veículo, é devida a devolução dos salvados (carcaça do veículo) à seguradora, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.
IV - O apelado informou a seguradora que não detinha mais a posse dos salvado, após o recebimento dos cheques referentes ao ¿reembolso¿.
V - A seguradora, após tomar conhecimento de que o segurado não mais detinha a posse do salvado, sustou os cheques.
VI - Não consubstancia ato ilícito a conduta da seguradora, eis que o segurado cooperado descumpriu obrigação de entregar o salvado.
VII - Sustação do cheque não configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar o cooperado por danos materiais, sobretudo porque este descumpriu a obrigação de entregar a carcaça do veículo ou ¿salvados¿.
VIII - Apelação cível provida para declarar devido o pagamento de R$5.884,61 e julgar improcedente a reconvenção apresentada pelo apelado, afastando o dever de indenizar por danos morais.
IX - Reformado o capítulo da sentença que versa sobre a reconvenção para julgá-la improcedente e, por conseguinte, afastar a obrigação de indenizar por danos morais.
X - Considerando o provimento em parte da apelação com a reforma do capítulo da sentença que versa sobre a reconvenção, fixa-se a verba honorária sucumbencial da seguinte forma:
a) Na ação principal, majoro os honorários fixados na sentença (10%) para 15%, em razão do provimento da presente apelação, nos termos do Art. 85, §11, NCPC;
b) Na reconvenção, mantenho o percentual de 20% fixado pelo Juízo de origem, entretanto inverto o ônus sucumbencial em favor da seguradora, eis que procedente em parte a apelação desta para julgar improcedente a reconvenção,
XI - Quanto às custas processuais, deverá com elas arcar integralmente o segurado/apelado, tendo em vista o princípio da causalidade, pois de causa ao ajuizamento da ação consignatória principal, à reconvenção e à presente apelação.

Em suas razões recursais (fls. 325/330), o embargante BENEDITO RODRIGUES PINHEIRO sustenta a presença de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na utilização de base de cálculo equivocada para cálculo da indenização.

Afirma, ainda, que o acórdão é contraditório ao julgar improcedente a reconvenção e afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Pugna pela reforma do acórdão embargado

Em suas razões recursais (fls. 332/336), o embargante BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEÍCULOS defende a presença de omissão, tendo em vista que o acórdão embargado toma por base valor depositado em Juízo a menor do que o efetivamente constante dos autos.

Afirma que não houve menção a cancelamento do cheque no acórdão embargado.

Requereu o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Prima facie, constata-se que os embargantes, através dos aclaratórios, buscam rediscutir a matéria decidida por via indireta.

Com efeito, os argumentos recursais expostos por ambos os embargantes foram devidamente enfrentados pela acórdão embargado, sendo, portanto, suficientes para embasar a conclusão desta Turma.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da conclusão da Turma.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95. 1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

O acórdão embargado é claro no sentido de que o valor devido a título de reembolso pelo sinistro deve tomar por base de cálculo, segundo a previsão contratual o montante equivalente a 75% de R$78.235,00 (valor de mercado segundo a tabela FIPE), deduzidos R$2.300,31 (segundo documento de fls. 42).

Portanto, o reembolso devido pelo sinistro deveria ser R$56.375,94, mas fora consignado em Juízo o valor de R$50.491,33, concluiu o acórdão que resta a pagar tão somente R$5.884,61.

Assim, as alegações das partes tratam-se, na verdade, de mero inconformismo, na tentativa de rediscutir a matéria julgada através dos aclaratórios.

Por fim, quanto à alegação de que haveria valor depositado em Juízo maior do que o considerado pelo acórdão embargado, igualmente não prospera, pois o valor histórico depositado corresponde a R$50.491,33, valor que obviamente foi acrescido de correção monetária desde o efetivo depósito, consectário que é de titularidade do credor, não influindo no valor efetivamente pago.

Neste termos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora